Tribunal: STF
Processo: AP 2130
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de MISAEL ROSA DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc.  106).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/8/2025 (eDoc. 111).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, em 22/8/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MISAEL ROSA DA SILVA (eDoc. 113). 
Em 21/3/2026, o Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA comunicou a esta SUPREMA CORTE que decretou a prisão do sentenciado, que foi efetivada em 19/3/2026, e que a audiência de custódia foi realizada pelo referido Juízo em 20/3/2026 (eDoc. 121).
Em 26/3/2026, o citado Juízo informou que deixou “de proceder  à audiência de justificação anteriormente designada, tendo em vista a circunscrição desta unidade jurisdicional quanto à apreciação do incidente de regressão de regime, bem como a necessidade de se evitarem atos que ultrapassem os limites precisos da delegação recebida e que pudessem ensejar posteriores arguições de nulidade” (eDoc. 123).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela ratificação da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA que determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal” (eDoc.127).

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado,  MISAEL ROSA DA SILVA foi definitivamente condenado por esta SUPREMA CORTE à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo sido substituída por penas restritivas de direitos.
Em virtude do trânsito em julgado desta ação penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas ao condenado, bem como a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Medicilândia/PA, à qual deleguei a competência para imediata determinação das providências cabíveis. Ressalto que não houve delegação de competência jurisdicional para a apreciação de questões relativas à situação prisional ou à própria execução penal do condenado.
Em 4/3/2026, o referido Juízo decretou a prisão do réu, em virtude de reiterado descumprimento da pena restritiva imposta, nos termos do art. 181, §1º, da Lei de Execução Penal. De acordo com as informações prestadas, o condenado, que, anteriormente, havia descumprido as medidas impostas, evadiu-se das dependências do fórum no momento em que a servidora organizava a sala para a realização do curso de "Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, não tendo retornado.
Verifica-se, portanto, que houve indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída a esta CORTE, na medida em que o art. 102, I, “m”, da Constituição Federal estabelece que compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar, originariamente, “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.
Contudo, a decretação da prisão do condenado pelo Juízo da Vara única da Comarca de Medicilândia/PA ocorreu diante de reiterado descumprimento da pena restritiva imposta, circunstância que, a toda evidência, autoriza a decretação da prisão.
Nesse sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 127):

“(...) Na hipótese, Misael Rosa da Silva foi condenado na Ação Penal n. 2.130/DF, de competência originária do STF. Além disso, não houve delegação de competência jurisdicional para a apreciação de questões atinentes à situação prisional ou à execução penal do condenado. 
Assim, o Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, ao decidir sobre a conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, invadiu a competência do Supremo Tribunal Federal. 
Por outro lado, conforme informado pelo Juízo estadual, o réu deixou de cumprir a pena substitutiva.
 Em 5.2.2026, Misael Rosa da Silva apresentou justificativa pelo descumprimento da pena imposta, argumentando, em síntese que seu genitor foi acometido por neoplasia maligna (câncer), demandando cuidados integrais e ininterruptos que impossibilitaram o início do cumprimento das penas restritivas de direitos no prazo estabelecido. Na mesma data, após a audiência de justificação, enquanto a servidora organizava a sala a fim de que fosse ministrado o curso de "Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, o apenado Misael Rosa da Silva evadiu-se das dependências do fórum, não tendo retornado para iniciar o curso.
Não há dúvidas, portanto, de que houve descumprimento da pena imposta ao sentenciado.
 A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal admite a ratificação de atos processuais, inclusive os de natureza decisórios, pelo juízo competente: (...)”

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 181, §1º, da Lei de Execução Penal e no art. 44, §4º, do Código Penal, RATIFICO a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA que determinou a reconversão da pena restritiva de direitos imposta a MISAEL ROSA DA SILVA em privativa de liberdade.
Comunique-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente